Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700986-04.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BASTOS MENDES AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46763478) interposto por LUANA BASTOS MENDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação e manteve a penhora realizada via SISBAJUD. Eis o teor do decisório (ID 155881259 dos autos de referência): Concedo à ré a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de ID 150304873 , no valor de R$ 2.440,16 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), em que a executada alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de pensão alimentícia recebida pelo filho, conforme sentença homologatória de acordo constante do ID 150767211 . A autora juntou extrato comprovando a realização de bloqueio em sua conta no NUBANK. Ocorre que a pensão do filho é creditada em conta do Banco do Brasil, agência 4862-3, conta corrente 4123-8. Por sua vez, o documento de ID 153777091 demonstra o crédito de pensão em favor da autora em conta vinculada ao Banco 33 Agência 232-7 conta: 001001525-6. Ora, a conta do NUBANK, onde ocorreu o bloqueio não é nenhuma das contas em que ocorre o crédito de pensão alimentícia, seja da própria executada, seja do seu filho. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores localizados na pesquisa SISBAJUD, em favor do autor. (grifo nosso) Inconformada, defende que o bloqueio realizado na conta corrente de titularidade da agravante junto ao Nubank recaiu sobre valores referentes ao pagamento de pensão alimentícia em favor do filho. Aponta que, no processo no qual a sentença homologatória fixou a pensão alimentícia, ficou estabelecido, em 28.1.2020, que os depósitos seriam feitos em nome da mãe junto ao Banco do Brasil S/A, havendo modificação em junho de 2020, quando alterou, junto ao TJDFT, os dados bancários para o Banco Santander. Relata ter recebido, em 23 de janeiro de 2023, o valor total de R$ 2.689,27 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) de pensão alimentícia para o filho, e ter realizado, no mesmo dia, a transferência dos valores para sua conta bancária junto ao Nubank. Afirma que, no dia seguinte, foi realizado o bloqueio judicial de R$ 2.380,50 (dois mil w trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Aduz estar desempregada e não possuir alternativas financeiras para sustentar o filho sem pensão alimentícia, inclusive quanto à aquisição de materiais escolares essenciais. Requer o deferimento da liminar em antecipação de tutela para liberação da quantia bloqueada e, ao final, obter o reconhecimento da impenhorabilidade da verba alimentícia. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Preceitua o art. 833 do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Conquanto a conta corrente em que ocorreu a penhora não seja aquela no Banco Santander informada para o crédito da pensão alimentícia, conforme extrai-se da declaração de ID 46763491, o encadeamento das transferências do numerário, realizadas no mesmo dia do recebimento da verba alimentar para a mesma titularidade no Banco Nubank, é suficiente para constatar a impenhorabilidade descrita no diploma processual. Isso porque ficou demonstrado, em sede de cognição sumária própria desta fase, tratar-se dos valores recebidos como pagamento de alimentos para menor, nascido em 17.9.2014 (ID 46763490, p. 79), filho da recorrente devedora. No ID 46763490 (p. 84) observa-se a folha de pagamento do genitor, na qual se identifica o desconto a título de pensão alimentícia em favor do menor e sob os cuidados da genitora, ora agravante, exatamente no montante de R$ 2.689,27 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) referente ao mês de janeiro de 2023. A declaração do órgão pagador do alimentante, relativa à solicitação de alteração dos dados bancários para crédito, consta no ID 46763491, na qual figura a instituição financeira destinatária como Santander – 033, Agência 2327 e Conta corrente 001.001.525-6. O envio da quase totalidade do numerário recebido de pensão alimentícia em 23 de janeiro de 2023, ou seja, de R$ 2.689,08 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos), mediante dois PIX (Pagamento Instantâneo Brasileiro) para outra conta de mesma titularidade da agravante, ficou comprovado, tanto na saída, consoante o extrato da conta corrente no Banco Santander informada ao Juízo (ID 46763493, p.2), quanto no recebimento consignado no extrato do Banco Nubank (ID 46763494, p. 8). A penhora deve alcançar apenas o patrimônio do devedor, e não de outrem que sequer compõe o polo passivo da demanda, mormente por se tratar de menor, cujos direitos devem ser integralmente resguardados. Assim, o bloqueio, no dia seguinte à transferência, de tais verbas no Banco Nubank (R$ 2.380,50 – dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) – ID 46763490, p. 187, como forma de garantir parte da execução é, em princípio, indevida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a liberação da quantia bloqueada na conta corrente mantida no Nubank pela agravante. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador